Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALUNO COM TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM. matrícula em série específica. APOIO PEDAGÓGICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória, com pedido de tutela provisória de urgência, com o escopo de obter a imediata matrícula do autor – diagnosticado com transtorno de aprendizagem e que foi afastado da escola entre 2023 e 2025, período em que realizou ensino domiciliar – na 2a série do ensino médio, com garantia de acesso regular ao ambiente escolar e implementação de acompanhamento pedagógico adequado às suas necessidades específicas.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de efetuar a matrícula do agravante na 2a série do ensino médio, diagnosticado com dislexia, TDAH e TPAC, à luz do princípio do melhor interesse do adolescente.
III. Razões de decidir
4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
5. Na demanda, nesta sede de cognição inicial, os elementos do processo não permitem aferir se a matrícula do agravante-autor diretamente na 2a série do ensino médio é apta a suprir a defasagem decorrente do período em que permaneceu afastado do ensino regular ou se, ao contrário, sua inserção em série anterior melhor atenderia à sua evolução pedagógica, à luz do princípio do melhor interesse do adolescente. Assim, necessário aguardar a dilação probatória no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.